Tribunal: STF
Processo: RE 1536788
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, o qual confirmou a sentença que negou provimento ao pedido inicial, de não incidência do Imposto de Renda sobre pensão alimentícia paga a alimentando maior de 24 (vinte e quatro) anos de idade.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram desprovidos (Doc. 20).



    No RE (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUCAS LOPES MAGALHÃES alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; e 145, § 1º da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 5422.



    Para tanto, defende a não incidência do imposto de renda sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia e a inaplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que os pagamentos feitos a maiores de 24 anos não decorrem do direito de família. Isto porque, “no caso concreto, (…) o Recorrente dependeu da pensão alimentícia para custear seus estudos em período integral, uma vez que não dispunha de recursos suficientes para seu próprio sustento e para o pagamento de suas despesas educacionais” (fl. 13, Doc. 21).



    Afirma que “os valores recebidos pelo Recorrente no exercício de 2014, por se tratar de pensão alimentícia, não se enquadram no conceito legal de “renda ou proventos de qualquer natureza”. Portanto, em razão de sua natureza, esses valores estão legalmente isentos da incidência do imposto” (Doc. 21, fl. 13). 



    Argumenta que, no processo que tramitou na Vara de Família e Sucessões, foi celebrado acordo para o pagamento de pensão alimentícia, no qual ficou estabelecido que “o pagamento da pensão alimentícia seria mantido até que o Recorrente completasse 27 anos, o que deixa claro que a decisão judicial de fixação da pensão alimentícia foi motivada por uma necessidade jurídica, uma vez que o Recorrente já havia superado os 18 anos à época. Assim, a fixação da pensão visava ao custeio de seus estudos no ensino superior, com prazo estabelecido para o pagamento até a conclusão do curso” (fls. 13-14, Doc. 21).



    Ao final, requer o provimento do acórdão recorrido, para “declarar a inexistência de relação jurídica-tributária que imponha ao recorrente o pagamento de IRPF sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente pagos a esse título” (fl. 17, Doc. 21).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 6-7):



    “11. Também é cumprido o requisito da repercussão geral, previsto nos artigos 102, §3° da Constituição Federal do ponto de vista econômico, social, político e jurídico, ultrapassando os limites subjetivos da causam como prevê o §1° do referido artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 12. O tema em discussão ultrapassa os limites subjetivos deste processo, impactando diretamente uma ampla coletividade. A controvérsia gira em torno da inconstitucionalidade da incidência de IRPF sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia. 13. A tese defendida pelo Recorrente encontra respaldo em decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, proferida sob o regime de repercussão geral. Ao julgar a ADI nº 5422, a Suprema Corte pacificou o entendimento de que é inconstitucional a incidência do IRPF sobre valores recebidos pelos alimentandos a título de pensão alimentícia. 14. Cabe ressaltar que o STF, ao reconhecer a Repercussão Geral, compreendeu que o tema envolve uma questão de extrema relevância tributária nacional, afetando diretamente a tributação e arrecadações dos contribuintes. 15. O Código de Processo Civil deixa claro que haverá repercussão geral quando o acórdão contrariar súmula ou jurisprudência consolidada pelo STF. 16. Conforme ensina o professor Humberto Theodoro Júnior, a repercussão geral está presente em qualquer decisão recorrida que contrarie súmula ou jurisprudência predominante do STF. Veja-se o seguinte trecho da obra Curso de Direito Processual Civil, Vol. III – 53, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2020, p. 1084: (…) 17. Aliás, a tributação dessa renda seria incompatível com os princípios constitucionais, especialmente com o princípio da capacidade contributiva, pois os valores destinados à subsistência e ao amparo familiar não devem ser tratados como rendimentos passíveis de tributação. 18. Esse entendimento tem efeitos amplos, impactando não só a situação específica do Recorrente, mas todos os casos em que se discuta a incidência do IRPF sobre pensões alimentícias. 19. Não foi apenas o Recorrente que, durante seu período de estudos, enfrentou recursos insuficientes para seu próprio sustento e para o pagamento de suas despesas educacionais. Assim, não se pode permitir que o Recorrente, bem como todos os cidadãos que necessitaram de pensão alimentícia, sejam injustamente onerados pela incidência do IRPF sobre esses valores destinados ao seu amparo. 20. A repercussão geral do presente caso, além de estar consolidada na ADI nº 5422, evidencia a necessidade de proteção dos direitos da sociedade em geral. É inaceitável que os contribuintes permaneçam à mercê de uma tributação indevida sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia, uma vez que tais recursos visam o sustento e a subsistência dos beneficiários e não representam acréscimo patrimonial. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa cobrança é essencial para garantir justiça fiscal e assegurar que as necessidades básicas dos alimentandos não sejam comprometidas por uma interpretação tributária inadequada. 21. A questão atinge milhares de brasileiros e ganhou destaque ao ponto de ser noticiada no site oficial da Receita Federal, que possui enorme alcance junto aos contribuintes. Em nota publicada, a Receita Federal esclarece que não incide Imposto de Renda sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia, reforçando a importância e a amplitude dessa decisão para a sociedade. Essa comunicação oficial evidencia o reconhecimento da ilegalidade na cobrança e a necessidade de respeitar o caráter compensatório da pensão, que visa atender às necessidades básicas dos alimentandos, sem representar um acréscimo patrimonial tributável. 22. Assim, se o Recorrente está sendo privado de seus direitos, qualquer cidadão que demonstre necessidade e falta de recursos para sua sobrevivência, e que receba pensão alimentícia, também está sendo prejudicado em seus direitos constitucionais. Isso evidencia uma patente violação às normas da Carta Magna, que assegura a dignidade e o amparo aos necessitados, protegendo-os de tributação indevida sobre rendimentos essenciais ao seu sustento. 23. Dessa forma, há manifesto interesse da sociedade, configurando-se a repercussão geral da matéria, especialmente no tocante à não incidência de Imposto de Renda sobre pensões alimentícias, conforme reconhecido na ADI nº 5422. 24. Diante de todos os elementos devidamente expostos, verifica-se que o presente Recurso preenche os requisitos legais para seu conhecimento, devendo, portanto, ser processado e julgado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 14, fls. 5-10):



    “O pagamento de valores a maior de 24 anos NÃO decorre de obrigações decorrentes do direito de família. 



    (…)



    O que há no caso concreto não é pensão, mas sim doação, liberalidade. 



    O nome dado ao fenômeno jurídico pelo interessado não tem o condão de alterar a realidade das coisas. 



    Em análise ao Código Civil, por exemplo, a expressão pensão aparece nos seguintes artigos: 



    (…)



    Apenas para evitar embargos de declaração, o ECA menciona o dever de prestar alimentos, não utilizando a palavra pensão, mas por se tratar do mesmo fenômeno jurídico, transcrevo: 



    (…)



    A hipótese descrita pelo autor em sua petição inicial não se faz presente em nenhum dos artigos da lei civil a respeito da pensão ou de dever de prestar alimentos. 



    A ocorrência, pela própria parte explicada, alinha-se de forma mais adequada ao conceito de doação do Código Civil: “Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”. 



    Note-se que não se está diante de recebedor de valores que ainda seria menor de 18 anos (ou cursando faculdade com menos de 24). 



    O fato de se estar, alegadamente, de pensão homologada judicialmente, dada a situação concreta, não se faz suficiente para a dedução tributária pretendida, em obediência às decisões do STJ e da TNU supramencionadas. 



    Isto porque interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção (art. 111, II, CTN). Desta forma, ainda que o particular possa, por hipótese, inovar criativamente na esfera do direito civil e da autonomia da vontade, buscando o aparato estatal para homologar uma pensão (a meu ver doação mensal) em favor de filho maior de 24 anos, tal postura não tem o condão de ser aceita no âmbito do direito tributário para fins de concessão de isenção, eis que a pensão proposta pelo autor não possui expressa previsão legal, conforme já demonstrado. E a isenção deve ser interpretada, dadas as balizas restritivas do direito tributário, de forma a contemplar apenas o conceito de pensão conforme previsto em Lei. 



    Interpretação contrária estimulará imensa litigância judicial. Primeiro, para fins de homologação de acordo judicial de “pensão” entre cônjuges e filhos que residem no mesmo teto, na constância da sociedade conjugal e residência familiar, ou em favor de filhos maiores de 24 anos. Segundo, para fins de concessão de isenção tributária.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional (Código Civil, ECA e CTN), medida inviável em sede de recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. VALORES RELATIVOS A PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.026 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 20/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente